Tribunal: TJMT
Processo: 1022562-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022562-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MOACIR GEROLIN - CPF: 042.976.879-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), 3a VARA CÍVEL DA RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (AGRAVADO), Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e Atualmente Juízo Plantonista da Retrocitada Comarca (AGRAVADO), Douto Juizo da 3a vara cível de Rondonópolis-MT (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1022562-08.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

AGRAVANTE(S):

MOACIR GEROLIN

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÚVIDAS SOBRE O CRITÉRIO ADOTADO PARA A MEDIÇÃO DE ENERGIA CONSUMIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em havendo dúvidas sobre o valor cobrado e a forma adotada para a medição do consumo de energia e demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante ao assinar o termo de confissão de dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, uma vez que é pessoa idosa, acometido de doença grave (câncer de próstata), auferindo um salário mínimo por mês, com o qual deverá adimplir mensalmente os valores acordados somados ao consumo mensal, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de que a concessionaria de abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia, bem como seja suspenso os efeitos do termo de confissão de dívida (art. 300 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR GEROLIN

contra decisão que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c/c Danos Morais no 1019075-21.2020.8.11.0003,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, in
deferiu o pedido de tutela de urgência referente aos pedidos de cancelamento/suspensão da cobrança referente ao mês de setembro/2020, suspensão/cancelamento do termo de confissão de dívida – contrato no. 007292969 e de abstenção de inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, uma vez que necessária a instrução do feito.

Alega que efetuou o pagamento da fatura referente ao mês junho/2020 com atraso e o fornecimento de energia foi suspenso, sendo que, ao quitar o débito e solicitar a religação, a agravada teria lhe constrangido a assinar um “Termo de Confissão de Dívida” para pagamento em 12 (doze) parcelas, correspondente à “recuperação de consumo”, realizada de forma unilateral, sob alegação de que “sua Unidade Consumidora estava abaixo do consumo”.

Sustenta que tem 77 (setenta e sete) anos de idade, está acometido de câncer de proposta e assinou o termo de confissão de dívida no valor de R$7.337,03(sete mil, trezentos trinta sete reais e três centavos), sem compreender o seu teor, por temer o corte do fornecimento de energia e a negativação do seu nome.

Aduz que seu histórico de consumo demonstra que sempre manteve uma média normal, além de fazer varias reclamações no telefone 0800-6464196, todas em vão.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência a fim de
que a concessionaria se abstenha de suspender sua energia elétrica, bem como seja suspenso o termo de confissão de dívida.

A liminar postulada foi analisa em plantão judiciário pelo Des. Marcos Machado, sendo deferida a tutela recursal para determinar que a empresa agravada se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia da unidade consumidora do agravante, bem como suspender os efeitos do termo de confissão de dívida, até o julgamento do mérito deste recurso (ID 64537970).

Contraminuta (ID 67393983), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
MOACIR GEROLIN
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c/c Danos Morais no 1019075-21.2020.8.11.0003,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que reside na cidade de Rondonópolis-MT, sendo proprietário da Unidade Consumidora no 6/ 142686 - 5, sempre pagando suas contas de energia dentro do possível, haja vista receber apenas um salário mínimo, ou seja, R$1.045,00(um mil e quarenta e cinco reais).

Alegou que sempre paga a fatura do mês anterior e fica a do mês atual para o mês seguinte, tendo em vista ser idoso (77 anos) e fazer tratamento de câncer da próstata.

Narrou que a fatura do mês de julho/2020 com o vencimento para o dia 22/07/2020 não foi paga no dia determinado, for falta de condições financeiras. Assim, recebeu a visita do funcionário da requerida informando sobre o corte no fornecimento de energia.

Sustentou que após o pagamento da fatura e com o comprovante em mãos, procurou o Setor Comercial para solicitar a religação, tendo em vista necessidade desse serviço, foi surpreendido com acusação da requerida de ter que pagar a recuperação de consumo pretérita.

Asseverou que ficou sem entender o termo RECUPERAÇÃO, e foi informado que esse fato era devido a sua unidade consumidora ter medições abaixo da média, sendo que informou aos atendentes que “na minha casa só mora eu e a minha esposa que tem mais de 65(sessenta cinco) anos”, mas seus argumentos foram em vão, haja vista que teve que pagar a fatura em aberto no valor de R$ 387,76(trezentos oitenta sete reais e setenta seis centavos), e assinar um TERMO DE CONFISSÃO DE DIVÍDA, porque só assim poderia haver a possibilidade de religação em sua unidade consumidora, sem que seu nome fosse inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja
suspensa a cobrança referente ao mês de setembro/2020, suspensão/cancelamento do termo de confissão de dívida – contrato no. 007292969 e a abstenção de inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as razões colacionadas.

In casu
, verifica-se que em 24/08/2020 agravante assinou Termo de Confissão de Dívida com a empresa agravada no valor de R$ 7.337,03(sete mil, trezentos trinta sete reais e três centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais que serão acrescidas ao seu consumo mensal de energia elétrica.

Observa-se que ao reconhecer o suposto débito, o autor/agravante estava adimplente em relação às parcelas correspondentes ao consumo mensal da sua unidade consumidora (ID 39091737), sendo que a suposta dívida teria sido gerada por suposta “recuperação de consumo” em meses pretéritos.

Salienta-se que a suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão e como se trata de serviço essencial, maior o motivo que impede a suspensão do fornecimento, ante os prejuízos decorrentes da privação de energia pelo consumidor, uma vez que se trata de pessoa idosa e acometida de doença grave (câncer de próstata), conforme se vê dos documentos de ID’s 40191436 a 40191439.

Aliás, nota-se que o agravante possui renda de um salário mínimo (ID 40191428) e deverá adimplir, mensalmente, os valores acordados somados ao consumo mensal.

Portanto,
apesar de haver notificação ao agravante, não há como responsabilizá-lo pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos, pois, em princípio, não restou demonstrado que a agravada comprovou as exigências da ANEEL (art. 129 da Resolução no 440/2010).

Ademais, a alegada fraude não pode ser presumida, pois exige a produção de prova técnica a fim de corroborar as alegações de irregularidades no medidor, uma vez que, no caso, não há demonstração de que o agravante tenha praticado o ato ilícito, concernente na adulteração do medidor de energia.

Destarte, em havendo dúvida sobre o valor cobrado e a forma adotada para medição do consumo de energia consumida, bem como demonstrada a vulnerabilidade do agravante, pessoa idosa e com doença grave, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para impedir o corte no fornecimento de energia e a suspensão de cobrança dos valores constantes do termo de confissão de divida.

É certo que somente uma análise mais profunda dos documentos, poderá solucionar a controvérsia trazida ao debate, o que será possível durante a instrução processual, com pleno exercício do direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a fim de se obter uma justa prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para manter a liminar deferida no ID 64537970, a fim de determinar que a agravada se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia da unidade consumidora do agravante, bem como suspender os efeitos do termo de confissão de dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020